Tribunal: TJSP
Processo: 1017598-31.2023.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP1);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Reconhecimento de parcial procedência do recurso de apelação interposto. Omissão quanto à base de cálculo para fins de honorários de sucumbência. Danos morais afastados em julgamento do recurso de apelação, fixação de honorários de sucumbência sem declarar a base de cálculo. Acolhimento. Honorários de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Reconhecimento de parcial procedência do recurso de apelação interposto. Omissão quanto à base de cálculo para fins de honorários de sucumbência. Danos morais afastados em julgamento do recurso de apelação, fixação de honorários de sucumbência sem declarar a base de cálculo. Acolhimento. Honorários de sucumbência fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil. Embargos de declaração acolhidos.